Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida em face da sentença que a condenou à obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 37.428,48, a título de lucro cessante.
2. Os autores ajuizaram pedido de condenação do Banco Requerido a indenizá-los por danos materiais (perdas e danos / rendimentos de juros) no valor de R$ 37.428,48 (trinta e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) ou, subsidiariamente /alternativamente, no valor de R$ 25.005,80 (vinte e cinco mil e cinco reais e oitenta centavos). Narraram em petição inicial que a conta bancária aberta pelos autores permaneceu bloqueada pela instituição ré durante o período de 22.07.2021 até 13.12.2022, e que, com isso deixaram de receber lucros decorrentes do investimento pretendido.
3. Em suas razões recursais, o Requerido/ Recorrente, suscitou incompetência do juízo para processar e julgar a presente ação, por considerar necessária a realização de perícia contábil para confirmação do valor alegado pela parte autora; argumentou que não restou efetivamente comprovada a perda dos lucros cessantes pelos autores; requereu, por fim, que a sentença seja reformada para que o quantum indenizatório seja diminuído, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos Recorridos.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49394365).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do referido código, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).

6. A controvérsia cinge-se a verificar se a questão deduzida na inicial exige dilação probatória e perícia judicial contábil, e não sendo o caso de incompatibilidade do pedido do requerente com o rito especial dos Juizados Especiais, se restou comprovado o prejuízo alegado pela parte autora de que deixou de receber os lucros decorrentes do investimento pretendido inicialmente com a abertura da conta na instituição bancária ora Recorrente.
7. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
8. A parte Requerente alegou e trouxe aos autos comprovações de que sua conta bancária permaneceu bloqueada durante o período de 22.07.2021 até 13.12.2022 e que deixou de receber lucros do investimento que pretendia realizar por culpa da instituição bancária. No entanto, a Requerida deixou de impugnar especificamente tais alegações e comprovações, uma vez que não demonstrou nenhuma irregularidade que pudesse refutar as provas juntadas pelos Recorridos, o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer a obrigação da Recorrente em ressarcir os autores dos prejuízos por ela causados. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado, nos termos dos art. 14 do CDC, o qual estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Mostrou-se correta a sentença que condenou o Recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.